Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000928-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.193.084/0001-05 (AGRAVADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.017.988/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUSPENS
Ã
O DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
ALEGADA
IRREGULARIDADE
NA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE RECONSIDEROU A NÃO HABILITAÇÃO DE EMPRESA CONCORRENTE
– IRREGULARIDADE
NÃO
EVIDENCIADA EM ANÁLISE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
–
DECISÃO LIMINAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras
editalícias
, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

2
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

3
.
Não e
stando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a
reforma
da decisão agravada é medida que se impõe.

4
. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo
j
uízo da
1a

V
ara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da
a
ção
ordinária
n. 1044014-43.2023.8.11.0041
proposta por

AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
, deferiu a liminar requerida
determinando
a
“suspensão do referido procedimento de contratação direta, bem como a proibição dos réus de prosseguirem com a contratação do MIT 8 – Lote II, até a análise detalhada e julgamento final do presente caso”
.

Aduz a parte agravante, em síntese,
que
“a regra é a ampla competitividade, sendo que as limitações à possibilidade de participar das licitações constituem-se como exceção, devendo ser interpretadas restritivamente”
.

Relata
que nas atas das sessões públicas, a Comissão Licitante registrou a realização de diligências, por meio das quais atestou que a recorrente possui capacidade técnica para atendimento do objeto, tendo executado serviço semelhante
no Município
de Sorriso
(MT)
, conforme atestado juntado aos autos.

Argumenta que o deferimento da liminar pelo
d.
j
uízo
a quo
traz graves prejuízos à população, eis que estará sujeita à prestação precária dos serviços por operadores de contrato administrativo emergencial vencido/expirado.

Aduz que
“as tarifas praticadas pelo contrato vencido (AM TURISMO) são maiores do que as tarifas vencedoras da dispensa de licitação impugnada (PERON TUR)”
.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal foi deferido no Id.
202008197
.

A certidão acostada no Id.
205546668
aponta o decurso do prazo para apresentação de resposta pela parte agravada.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
206615694
,
pelo prosseguimento do feito independente da sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo
j
uízo da
1a

V
ara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da
a
ção
ordinária
n. 1044014-43.2023.8.11.0041
proposta por

AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
, deferiu a liminar requerida
determinando
a
“suspensão do referido procedimento de contratação direta, bem como a proibição dos réus de prosseguirem com a contratação do MIT 8 – Lote II, até a análise detalhada e julgamento final do presente caso”
.

Pois bem.

No caso,
pretende a Fazenda Pública a
reforma da decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo

que determinou a suspensão
d
o procedimento de contratação direta, bem como a proibição d
os requeridos
de prosseguirem com a contratação do
MIT 8 – Lote II, por meio de dispensa emergencial do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso
, até a análise detalhada e julgamento final do presente caso.

Das razões apresentadas pela parte autora, ora agravada, vê-se que
a empresa Peron
Tur
foi inabilitada no certame, todavia, após apresentação de recurso administrativo
se
sagrou vencedora, com base em decisão genérica, sem análise de diversas irregularidades da empresa, quais sejam: ausência de balanço contábil anterior; descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta; e abandono do princípio da vinculação ao instrumento convocatório em fase recursal.

Sabe-se que
o edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento
do seu objeto, devendo ser atendido fielmente, tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame.

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras
editalícias
, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas.

Ocorre que,
conforme registrado em decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, em análise dos
documentos colacionados nos autos, especialmente do Parecer n. 3
.
027/SGAC/PGE/2023, verifica-se que a Procuradoria-Geral do Estado defendeu a alteração da decisão de inabilitação da empresa Peron
Tur
nos seguintes moldes
(Id.
198698653
)
:

“
[...].

A questão de fundo não é nova no debate jurídico, já tendo sido analisada pelo TCU e pelo TCE/MT.

Ocorre que a regra na Administração Pública é a celebração de procedimento licitatório para contratação de particulares, conforme previsto no art. 37, XXI da CF.

Art. 37. (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações. Do disposto no texto
constitucional, infere-se que a regra é a ampla competitividade, sendo que as limitações à possibilidade de participar das licitações constituem-se como exceção, devendo ser interpretadas restritivamente.

[...]

Da leitura da Lei Geral de Licitações, não se percebe qualquer exigência relacionada ao CNAE e à demonstração de semelhança entre este e o objeto a ser contratado. A Nova Lei de Licitações (Lei n° 14.133/21) também não traz nada neste sentido, de onde é possível compreender que não há previsão legal para que tal exigência fosse realizada, menos ainda para que fosse utilizada para afastar licitante do procedimento competitivo.

[
...]
”
.

De igual modo,
no Parecer n. 3
.
441/SGAC/PGE/2023,
a

PGE
assim aduziu
(Id.
198698656
)
:

“[...].

A análise da qualificação econômico-financeira da contratação emergencial adota critério com menor exigência, cabendo à empresa apresentar apenas os documentos listados. No caso dos autos, a empresa apresentou sua escrituração contábil digital, em conformidade com o item 7.4.6.1.4 do Termo de Referência. Na visão da CPL, não há evidência de que a empresa PERON TUR não tenha condições de executar o contrato.

Por isso, havendo dúvida sobre a veracidade das informações apresentadas pela PERON TUR, cabe à
parte recorrente informar as autoridades competentes do ocorrido, nos termos dos
arts
. 1.190 e 1.193 do Código Civil.

Portanto, apesar de justas as argumentações trazidas pela recorrente, o Parecer n.o 3027/SGAC/PGE/2023 e a decisão que o seguiu foram emitidos de acordo como ordenamento jurídico, seguindo as recomendações dos órgãos de controle, ampliando a competitividade e gerando a menor tarifa para a população.

[
...]
”
.

Com efeito,
verifica-se,
a priori
, fundamentação suficiente para a alteração da decisão da Administração Pública, responsável por prover o recurso administrativo formulado por Peron
Tur
e, consequentemente, habilitá-la no processo seletivo.

Logo, em que pese os argumentos trazidos pel
a parte autora, ora agravada
, bem como
em análise de cognição sumária
,
conclui-se, portanto, que a princípio, não se mostra adequada
a decisão que concedeu a liminar
na origem
,
ante a

ausência d
o preenchimento d
os requisitos legais exigidos
,
sobretudo porque compete ao Judiciário apenas aferir se o ato administrativo foi praticado dentro da legalidade.

Registre-se que
quanto à assertiva de que não houve ilegalidade no processo licitatório, tenho que, por ser matéria de mérito d
a ação de origem
, não se mostra cabível sua análise neste momento processual.

Sendo assim,
tenho que
a insurgência recursal
para reformar a decisão liminar
comporta provimento.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de
instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para
reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir a tutela de urgência pleiteada na ação de
origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024